Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-82.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001125-82.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO MATIAS DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais, ajuizada em face de fundo de investimento, em razão de negativação indevida. O juízo de origem declarou a inexistência e inexigibilidade do débito e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de determinar a exclusão da negativação e conceder a gratuidade da justiça. A autora recorreu exclusivamente quanto ao valor da indenização, pleiteando a majoração para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado à gravidade do dano sofrido pela negativação indevida do nome da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

4. Embora tenha sido reconhecida a prática abusiva e ilegal decorrente da negativação indevida, não se verificou repercussão social relevante ou consequências concretas agravadas que justificassem o aumento do valor indenizatório.

5. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com a jurisprudência adotada em casos semelhantes, em que se reconhece o abalo moral, mas sem elementos que indiquem a necessidade de majoração. Foram citados precedentes do TJPE e TJMA, nos quais a indenização foi mantida ou fixada nesse patamar.

6. A quantia fixada cumpre a dupla função da indenização por dano moral: compensar o abalo sofrido e desestimular condutas semelhantes por parte do ofensor, sem representar enriquecimento sem causa (ID 87857331).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, 931 e 937, I; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000272-26.2020.8.17.2400, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 01.12.2023; TJ-MA, AC nº 00027993920158100033, Rel. Des. Raimundo José Barros de Sousa, j. 02.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001125-82.2023.8.05.0182
, em que figura como apelante BENEDITO MATIAS DO SACRAMENTO e apelado ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, .